Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020112-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), PABLO DOS REIS TAVARES - CPF: 032.338.891-43 (PACIENTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (IMPETRANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOANE MENDES SILVA - CPF: 028.001.111-35 (VÍTIMA), RENATA EVANGELISTA ROCHA (VÍTIMA), WATLA KELVY BRITO DA SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A DECISÃO CONSTRITIVA E INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – NÃO CONHECIMENTO – TESES JÁ ENFRENTADAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE
WRIT
ANTERIOR IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO E CAUSAS DE PEDIR – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PODERIA SER CONSIDERADO FORAGIDO AO TEMPO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, SABEDOR DA EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E DA INEVITABILIDADE DE RESPONDER A UMA AÇÃO PENAL, TOMOU RUMO IGNORADO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE UMA DÉCADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do
habeas corpus
no que diz respeito a teses já enfrentadas e refutadas pelo Tribunal no julgamento de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente.

Considera-se foragido o agente que, sabedor da existência de investigação e da inevitabilidade de responder a uma ação penal, toma rumo ignorado, permanecendo em local incerto e não sabido por cerca de uma década, condição que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
Caso em que, além disso, a acentuada gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente seriam o bastante para justificar a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pablo dos Reis Tavares
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu a revogação da prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática de um delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e dois de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do CP.

O impetrante afirma que, ao decretar a
ultima ratio
, o juízo processante incorreu em erro ao reputar o paciente foragido, quando este, na realidade, teria comparecido espontaneamente à delegacia de polícia para ser interrogado em 19 de dezembro de 2012, um dia antes da decretação da custódia.

Assevera que a gravidade dos fatos em comento não destoou da generalidade das infrações penais dessa natureza, não podendo, portanto, servir de fundamento para o encarceramento prematuro do paciente, ainda menos sob a simples perspectiva do clamor social.

Outrossim, alega que não há relação de contemporaneidade entre os delitos em questão e a segregação cautelar do paciente, sobretudo porque, ao longo de quase 10 anos, o paciente não voltou a delinquir, além de ter constituído família e passado a residir e trabalhar na cidade de Alta Floresta/MT, distante quase 3.000km da cidade de Goiânia/GO, onde reside uma das vítimas sobreviventes.

Em síntese, argumenta que não subsistem, na espécie, os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 145975658).

Junta documentos (Ids. n. 145975668 a 145975688).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 146087683).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 147028683).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nessa extensão, a
denegação
da ordem (Id. n. 149252696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Pablo dos Reis Tavares
está preso preventivamente, acusado da prática de um crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e dois de homicídio qualificado tentado, capitulado no art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do CP.

O impetrante afirma que, ao decretar a
ultima ratio
, o juízo processante incorreu em erro ao reputar o paciente foragido, quando este, na realidade, teria comparecido espontaneamente à delegacia de polícia para ser interrogado em 19 de dezembro de 2012, um dia antes da decretação da custódia.

Assevera que a gravidade dos fatos em comento não destoou da generalidade das infrações penais dessa natureza, não podendo, portanto, servir de fundamento para o encarceramento prematuro do paciente, ainda menos sob a simples perspectiva do clamor social.

Outrossim, alega que não há relação de contemporaneidade entre os delitos em questão e a segregação cautelar do paciente, sobretudo porque, ao longo de quase 10 anos, o paciente não voltou a delinquir, além de ter constituído família e passado a residir e trabalhar na cidade de Alta Floresta/MT, distante quase 3.000km da cidade de Goiânia/GO, onde reside uma das vítimas sobreviventes.

Em síntese, argumenta que não subsistem, na espécie, os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, como consignei ao indeferir o pedido de liminar formulado neste
writ
, e como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a maioria das teses suscitas pelo impetrante já foi rechaçada pela Segunda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1001644-46.2021.8.11.0000, impetrado por outro advogado em benefício do paciente, razão pela qual a vertente impetração não pode ser conhecida em relação a tais questões.

Confira-se, a propósito, a ementa do respectivo acórdão:

“
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE DESEJA RESPONDER A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE – IRRELEVÂNCIA – ACUSADO FORAGIDO – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FATOR QUE DEVE SER AVERIGUADO AO TEMPO DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA – PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO TÃO SOMENTE EM VIRTUDE DA FUGA DO PACIENTE – ARGUIDA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO INSTRUMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA –
ULTIMA RATIO
LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O simples desejo do paciente de responder a ação penal em liberdade não justifica a revogação do decreto prisional, sobretudo quando este se lastreou, em grande medida, na fuga do acusado.

A contemporaneidade entre o delito e a prisão cautelar é fator que deve ser aferido ao tempo da decretação da custódia. A circunstância de o respectivo mandado não ter sido cumprido até o momento é irrelevante, mormente quando o próprio réu dá causa a tal pendência, mantendo-se em local incerto e não sabido.

Não há falar em inidoneidade dos fundamentos da decisão que indefere a revogação da segregação instrumental, quando ao
ultima ratio
se encontra lastreada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, por força da gravidade concreta das condutas criminosas em apuração, bem como pelo fato de que o paciente está foragido.
”

Nesse contexto, o que se tem de “inédito” é tão somente o argumento de que, ao tempo da decretação da custódia, o paciente não poderia ser considerado foragido, uma vez que comparecera espontaneamente perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca dos fatos.

Ocorre que, independentemente de ter comparecido à delegacia de polícia – quase um mês após os crimes, diga-se de passagem –, o paciente, sabedor da existência de investigação e da inevitabilidade de responder a uma ação penal por tais delitos, tomou rumo ignorado, permanecendo fora do alcance do juízo processante por cerca de uma década.

De qualquer forma, a gravidade concreta das condutas em apuração, devidamente reconhecida no acórdão mencionado, é fator que, por si só, justificaria a decretação da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, consoante o art. 312,
caput
, do CPP, estivesse ou não o paciente foragido.

Além disso, a circunstância de o paciente ter adquirido nova residência fixa, constituído família e passado a exercer atividade remunerada lícita em cidade diversa daquela onde se deram os fatos não é apta a infirmar a segregação cautelar, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porquanto evidenciado, no caso dos autos, o
periculum libertatis
.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022